Tribunal: TJMT
Processo: 1011536-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011536-50.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENOR ALBERTO CIMA - CPF: 297.965.809-00 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA ALVES PINTO DA FONSECA - CPF: 016.680.761-36 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEMA/MT (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE ATO OMISSIVO – PEDIDO DE RETIRADA DE IMÓVEL RURAL DA LISTA DE ÁREAS EMBARGADAS PUBLICADAS PELA SEMA/MT – PRETENSÃO SATISFEITA NA VIA ADMINISTRATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão a ser proferida no mandado de segurança não for mais surtir efeito,
impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a manifesta perda de seu objeto.

No presente caso, o pedido formulado pelo impetrante fora resolvido administrativamente, de modo que se mostra cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Genor Alberto Cima contra a decisão proferida por este relator (id 129711167), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Aduz do presente agravo que “
a r. DECISÃO MONOCRÁTICA parte de premissa equivocada, pois, o órgão ambiental não tomou providência imediatamente após a impetração do Mandado de Segurança como vislumbra a r. Decisão, mas, tão somente, após ser devidamente notificado, conforme esclarecido supra, a autoridade impetrada foi notificada para prestação informações em 20.04.2022, e, reconhecendo a procedência do pedido, efetuou o desembargo em 28.04.2022, isto é, 08 (oito) dias após tomar conhecimento do pedido formulado na ação mandamental, restando claro o reconhecimento da suplica”
.

Diante disso, pugna o agravante pela realização do juízo de retratação ou pelo julgamento colegiado do recurso, a fim de que seja provido, modificando o julgamento de extinção do processo, para julgamento com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘a’, do CPC.

Em contrarrazões, pugna o agravado pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ocorre que, analisando os autos, tenho que o recurso de apelação realmente não merece provimento.

Colhe-se dos autos que o apelante impetrou o mandado de segurança em face de ato omissivo atribuído ao Superintendente de Fiscalização da SEMA/MT, consistente na ausência de retirada do imóvel rural Fazenda Sapé II da lista de áreas embargadas publicadas pela SEMA/MT do Portal de Transparência do órgão, em observância à Decisão Administrativa n. 4879/SGPA/SEMA/2020, que determinava o desembargo da atividade, ante o encerramento dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 200431441.

Bem como que, no
mandamus
, formulou pedido de concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que cumpra imediatamente a decisão administrativa n. 4879/SGPA/SEMA/2020, promovendo a exclusão do seu imóvel rural da lista das áreas embargadas, retirando as anotações pertinentes.

Diante disso, o pedido liminar foi protraído pelo juízo
a quo
para após o fornecimento das informações pela autoridade impetrada. Sendo que, após, o Estado de Mato Grosso apresentou petição pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que a autoridade impetrada informou que houve cumprimento da decisão administrativa n. 4879/SGPA/SEMA/2020.

Assim, o juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a perda do objeto da demanda, ante a superveniência da falta de interesse de agir, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e art. 493, do CPC.

Pois bem.

Conforme disposto na decisão agravada, verifica-se que, em que pese o cumprimento à decisão administrativa tenha ocorrido apenas em momento posterior à impetração do mandado de segurança, não há como deduzir que tal providência é consequência, de fato, do reconhecimento pela autoridade impetrada da procedência do pedido formulado na ação mandamental.

Com efeito, infere-se apenas a informação de que foi efetuado o cancelamento do termo de embargo/interdição na data de 28/04/2021, o que serviu de respaldo para o pedido formulado pelo apelado de extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Logo, tão só o fato de o mandado de segurança ter sido impetrado no dia 01/04/2021 não autoriza a conclusão de que houve reconhecimento da procedência do pedido pela autoridade impetrada, sobretudo porque não há qualquer manifestação de sua lavra reconhecendo o ato omissivo que lhe era imputado.

O que se constata, de forma inequívoca, é tão somente que a pretensão foi satisfeita administrativamente em momento posterior à impetração, ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir, a autorizar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CADASTRO DE GUIA DE TURISMO - CADASTROS CONCEDIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - SEGURANÇA DENEGADA. - Se a decisão a ser proferida no mandado de segurança não mais surtir efeito, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a manifesta perda de seu objeto. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.20.027561-8/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INTERESSE DE AGIR - AUSENTE - EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 - ORDEM DENEGADA. 1- Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante requer que a autoridade coatora seja compelida a responder os seus requerimentos administrativos de informação, a respeito de reajustes salariais. 2- A autoridade coatora informou que deferiu administrativamente o pedido formulado pelo impetrante – sendo caso, portanto, de extinção do processo sem julgamento do mérito, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto. (N.U 0073952-10.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2017, Publicado no DJE 11/09/2017).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Sr. Genor Alberto Cima, pelo que mantenho inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023